Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias (IDs 34040675 a 34040680). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46